Tribunal: TJDFT
Processo: 0738829-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0738829-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA PORCINO DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA PORCINO DE OLIVEIRA COSTA, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal e do Distrito Federal, ora impetrados/agravados. Da análise dos autos originais, extrai-se que a recorrente promoveu o pagamento de custas iniciais para possibilitar o processamento regular da ação de origem, fato que se mostra incompatível com o novo pedido de gratuidade de justiça formulado na seara recursal, de modo a configurar a ocorrência de preclusão lógica relativa ao mencionado requerimento (ID Num. 109989817; ID Num. 109989818 - autos de origem). Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. CONFIGURADA. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. APRESENTAÇÃO. BOLETOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. TAXAS DEVIDAS. CITAÇÃO. EDITAL. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO. VALIDADE E REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. O recolhimento das custas iniciais é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça realizado no processo originário, caracterizando-se a preclusão lógica diante da manifesta incoerência na prática do ato de efetuar o pagamento das custas e requerer o acesso à gratuidade. (...). 6. Agravo interno prejudicado. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1359686, 07087963520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recolhimento das custas iniciais configura ato incompatível com a pretensão de valer-se da gratuidade de Justiça, implicando a preclusão lógica do direito de recorrer da decisão em que foi negado o benefício. 2 - "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita" (AgInt no AREsp 1449564/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). Assim, seja pelo viés da ocorrência de venire contra factum proprium, seja pela configuração da preclusão lógica, não se altera a conclusão de que o recolhimento das custas iniciais ou do preparo recursal é ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a gratuidade de Justiça. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1214794, 07111648520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, configurada a mencionada preclusão, sem deixar de destacar que o pagamento das custas iniciais na origem comprova a capacidade da recorrente em arcar com as custas de preparo, indispensáveis à admissibilidade do recurso interposto, tem-se que o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Concedo à recorrente o prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para que comprove o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, § 2o, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2022 14:35:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora